Tribunal: TJMT
Processo: 0004924-91.2016.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004924-91.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA (RECORRENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REMIS ROCHA DE SA - CPF: 055.493.674-75 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 111.281.504-09 (VÍTIMA), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. O recorrente alega que o veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário às provas dos autos, em razão da ausência de elementos concretos a amparar o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, subsidiariamente, a readequação da pena ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do Tribunal do Júri salvo quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos. No caso concreto, o reconhecimento da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se embasada em elementos concretos colhidos durante a instrução processual, notadamente nos depoimentos de testemunhas e no
modus operandi
do crime, revelando-se plenamente justificada a opção dos jurados pela existência do tipo penal derivado.

4. A dosimetria da pena observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo irregularidade na imposição da pena em quantum superior ao mínimo legal.

5. No que concerne ao prequestionamento, a decisão analisou os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, de modo que eventual interposição de recurso especial ou extraordinário se encontra viabilizada.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório apto a embasar a opção dos jurados pelo reconhecimento das qualificadoras do homicídio. 2. A dosimetria da pena deve respeitar os critérios de proporcionalidade e fundamentação, sendo válida a exasperação pela incidência de agravantes previstas no Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; CP, art. 61, II, "c"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.616.786/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

REMIS ROCHA DE SÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

REMIS ROCHA DE SÁ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o
0004924-91.2016.8.11.0008, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14
(quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 256696694, a i. Defensoria Pública vindica em prol do acusado a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la. Subsidiariamente, argui a existência de
erro na dosimetria da pena
, postulando genericamente a readequação da pena para o mínimo legal, e
prequestiona
a matéria correlata às teses suscitadas.

Nas contrarrazões ministeriais vistas no ID

256696696, o
Parquet

refuta a integralidade das arguições defensivas, sustentando a inexistência da nulidade apontada e o acerto da imposição da pena, para então requerer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 260729194, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que,

no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 20h35min, na residência particular situada na Rua Eurico Gaspar Dutra, Bairro Jardim Oriente, ao lado da casa 1319, cidade de Barra do Bugres/MT, o codenunciado
João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha
, vulgo
“Novinho”
, a mando do apelante
REMIS ROCHA DE SÁ
, efetuou disparos de arma de fogo na vítima
João Paulo da Silva
, vulgo
“Gordinho”,
produzindo-lhe os ferimentos que causaram a sua morte.

Consoante restou apurado, a vítima
João Paulo da Silva
comercializava entorpecentes na cidade de Barra do Bugres/MT, razão pela qual foi preso em 25/09/2015 e, ao ser interrogado, afirmou que o acusado
REMIS ROCHA DE SÁ
era um de seus fornecedores de drogas. Nesse contexto, o réu
REMIS ROCHA DE SÁ
passou a ameaçar a vítima
João Paulo da Silva
em diversas ocasiões, sendo que, na data fatídica, o corréu
João Paulo Ribeiro
foi até a casa do ofendido
João Paulo da Silva,
a mando de
REMIS
, e, sob o pretexto inicial de comprar uma porção de droga, teve contato com a vítima, que lhe entregou a droga, e saiu.

Pouco tempo depois, o réu
João Paulo Ribeiro

retornou à casa de
João Paulo da Silva
dizendo que queria comprar mais uma porção de droga e, quando a vítima foi lhe entregar o entorpecente, ele sacou a arma, disse:
"está aqui o seu, seu safado"
e passou a disparar contra a vítima, produzindo ferimentos que laceraram múltiplos órgãos, causando sua morte.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo,
os acusados foram
pronunciados
como incursos no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do CP
;
e, ao serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri o corréu
João Paulo Ribeiro
viu-se absolvido, tendo os jurados respondido negativamente ao quesito correlato à autoria delitiva, enquanto o ora apelante
restou
condenado
nos termos da denúncia,
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Realizando a análise das teses recursais, tem-se a alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação quanto ao
tipo penal derivado do recurso que dificultou a defesa da vítima
não encontra substrato probatório assaz a ampará-la; assim,
o veredito dos jurados acolhendo a mencionada qualificadora se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que
ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri
, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da ré, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que ampare a tese defensiva
,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Cumpre registrar que o enfoque conferido pela defesa técnica se refere ao fato de que a possível existência de entrevero e o contexto de animosidade prévios afastariam a ideia de
“uma situação inesperada” sic
; entretanto,
subsistem outros elementos de convicção
, igualmente levados ao conhecimento dos jurados, e que amparam a tese acusatória.

Na hipótese,
especificamente em relação à qualificadora
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
cumpre registrar que desde a denúncia até a apresentação do respectivo quesito aos jurados, o citado tipo penal derivado decorreu do
modus operandi
utilizado para a consecução do ilícito, destacando-se a dissimulação da ação, sendo redigido o
5o quesito
nos seguintes termos:
“O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que terceira pessoa se aproximou da vítima sobre o pretexto de que queria comprar drogas e executou?” sic
ID 256696688 - Pág. 15.

Conquanto o réu tenha mantido a negativa da autoria a ele imputada, e muito embora as partes tenham dispensado a oitiva das testemunhas em plenário (ID 256696688), cumpre registrar que o acervo probatório dos autos conta com as declarações judicializadas do
policial militar
Raimundo Capistrano de Amorim
e do policial civil
Maerço Gonçalo de Magalhães
ratificando os termos do depoimento extrajudicial da possível única testemunha ocular do feito,
José Wilson Alves dos Santos
(ID 116389516)
.

As declarações da citada testemunha, apesar de não ratificadas por ela mesma em juízo, quando apresentadas durante as investigações aos citados agentes públicos permitiram que
tomassem conhecimento acerca da
possível motivação nutrida pelo réu
REMIS
, consistente na represália decorrente ao tráfico de entorpecentes desenvolvido por ambos
,
bem como o pronto reconhecimento do réu
JOÃO PAULO
como responsável pela execução material do ilícito,
mesma pessoa que dissimulou seu intento e surpreendeu a vítima com os reiterados disparos de arma de fogo
.

Ademais, o investigador
Maerço Gonçalo de Magalhães
foi assertivo em juízo ao registrar que, em conversa direta com a vítima enquanto recebia atendimento médico,
João Paulo da Silva
declarou que
o executor se aproximou de sua residência com a suposta intenção de adquirir entorpecentes e na sequência passou a efetuar os disparos que o atingiram
.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em
acolher a tese acusatória. Em contrapartida, o
descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, e, mesmo analisando detidamente as razões recursais, conquanto avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora, cumpre registrar, uma vez mais, que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
abordagem utilizada
no ataque
, existindo nos autos indícios de que o executor do ilícito, a mando do ora recorrente, procurou, valendo-se de sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Nesse sentido:

“[...] 2.
O entendimento deste Superior Tribunal é de que a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença,
juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.616.786/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018) – destaquei.

Logo, havendo nos autos elementos concretos que subsidiem a conclusão alcançada pelo corpo de jurados quanto à presença da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. IV, do CP, não é admissível a anulação do veredito condenatório com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ‘
d
’, do CPP.

É pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.o 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

E, apenas a título de reforço argumentativo, registro que a citada qualificadora é de cunho objetivo, posto que reproduz o meio de execução do ilícito, sem traduzir caráter pessoal (subjetivo) do autor, de modo que, nos termos do art. 30 do CP, se comunica ao mandante do crime, notadamente diante das peculiaridades que circundaram até mesmo o móvel do ilícito, devidamente acolhida pelo Conselho de Sentença a partir da análise das provas colacionadas ao feito,
ex vi TJMT – 1008867-84.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024
.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que
os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário
, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que
deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do aventado erro ou injustiça no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, e em arguição deveras genérica, o apelante almeja a
readequação da pena para o mínimo legal
, reputando infundada a exasperação da sanção basilar imposta. Contudo, a pretensão defensiva
não prospera
.

Isso porque, da simples leitura da r. sentença depreende-se,
em relação à pena basilar
, além de não ter sido negativada qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que restou estabelecida na primeira etapa dosimétrica no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Por sua vez, a pena intermediária foi exasperada no
quantum
tido por ideal pelos Tribunais Superiores, por força da migração da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), incidindo na fração de 1/6 (um sexto), materializando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, já que inexistentes outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Sendo assim, impõe-se refutar o petitório defensivo, porquanto as providências adotadas pelo d. juízo
a quo
são harmônicas à jurisprudência pátria, inexistindo qualquer providência a ser adotada nesta instância revisora.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
REMIS ROCHA DE SÁ
,

mantendo incólume a r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025